Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002119-36.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHAES - CPF: 033.600.491-52 (REQUERENTE), 1 vara criminal de cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
– CONDIÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTO COMPROVADAMENTE FALSO – NOVA DECLARAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL E PRESTADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – RETRATAÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA – INADEQUAÇÃO – ARESTO DO STJ – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À INOCÊNCIA DO REQUERENTE – JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

Segundo orientação do c. STJ, a via adequada para nova tomada de declarações, com propósito de alcançar a retratação, é a justificação criminal perante o Juízo da primeira instância, com participação do órgão do Ministério Público, ainda que o declarante tenha se retratado por escritura pública (RHC nº 58.442/SP).

As retratações da vítima ou da testemunha não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade delitiva e autoria (TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, N.U. 0142312-07.2009.8.11.00)

A prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; “
deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000).

“Existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”
(Bonfim, Edilson Mougenot, Código de processo penal anotado, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1002119-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:
RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 135922/2015, que manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima],

a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – CP, art. 121, § 2º, inc. I e IV – (www.tjmt.jus.br).

Sustenta que a condenação estaria fundada em depoimento comprovadamente falso da testemunha Soiane Pinheiro Xavier, a qual declarou
em
escritura pública extrajudicial e

também em audiência de justificação ter faltado “
com a verdade em seu depoimento, bem como que fora coagida por familiares da vítima a confirmar que reconhecia o revisionando como autor dos disparos que ceifou a vida da vítima”.

Requer a procedência do pedido para que seja absolvido (ID 33671480), com documentos (ID 33671482/ 3373456).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA - PRETENSÃO DE RESCISÃO PARA ABSOLVIÇÃO - Retratação de testemunha cujo depoimento serviu de base para a pronúncia e posterior condenação do revisionando – Justificação Judicial/Criminal realizada. Retratação que não enseja o acolhimento da pretensão – Condenação calcada em outras provas. Parecer pela improcedência
”
. (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça, ID 39668465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 03/06/2012, por volta de 04h, na distribuidora de bebidas denominada ‘TOP FEST’, situada na avenida Beira Rio, bairro Porto, nesta Capital, o acusado Rafael Douglas de Magalhães, fazendo uso de ama de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra Paulo Henrique Moraes Rodrigues da Silva, vulgo ‘Indinho’, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia nº 1.9067.1.2012.30926-01, protocolo nº 31661/2012 – nº 0445/2012, albergado às fls. 30/35.

Segundo o apurado, estava acontecendo um baile funk no mencionado estabelecimento comercial, local onde se encontrava o acusado juntamente com seus amigos, bem como a vítima que, também, se fazia acompanhar de colegas.

Em dado momento, a turma de amigos da qual Rafael se encontrava, ou seja, a gangue do ‘Brejinho’, falaram: ‘VOCÊ NÃO TEM CORAGEM’, tendo Rafael respondido: ‘VOCÊS VÃO VER, QUEM NÃO TEM CORAGEM’, e logo em seguida Rafael sacou uma arma de fogo e efetuou vários tiros na vítima Paulo, que pertencia a turma do ‘Aldeia’, grupos reconhecidamente rivais.

[...] verifica-se que o motivo do crime está relacionado a briga de gangues, onde seus integrantes disputam a autoridade sobre determinado local, como forma de mostrar o poder de comando, e com isso ter fama/destaque perante seu grupo, portanto, a torpeza foi a motivação do evento delituoso.

Demais disso, a vítima foi atingida de inopino, quando estava sentada em uma cadeira, curtindo a festa, portanto, agiu o acusado mediante

recurso que dificultou a defesa do ofendido. [...]

Ex positis, [...] encontra-se o denunciado RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]”
. (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça, ID 33671489)

Em 23.3.2015,
o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do requerente
por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV] e o Juízo singular dosou a pena nestes termos:

“[...] Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 1º e 2º quesito, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 4º e 5º quesito, reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem CONDENAR o réu RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal;[...]

A culpabilidade do réu é acentuada. Rafael Douglas de Magalhães se dirigiu armado a uma festa e ceifou a vida da vítima de maneira gratuita, com a nítida pretensão de obter “status” e afirmar sua posição de “destaque” frente aos demais integrantes da gangue do “Brejinho”, da qual faz parte.

A conduta perpetrada pelo réu está impregnada de malvadez, soberba, e indiferença em relação à vida do semelhante, na medida em que acredita poder decidir acerca de quem vive e quem morre, de acordo com a localidade onde reside, o que por certo ultrapassa as elementares do tipo penal e impõe maior reprovação da conduta.

O réu não registra antecedentes criminais. Contudo, conta com uma condenação superveniente, pelo cometimento do crime de roubo qualificado, cuja sentença transitou em julgado em 18/02/20132 (código n. 376886), além de responder ações penais pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (código n. 332842), roubo qualificado e corrupção de menor (código n. 309465), ameaça (código n. 337413) e homicídio qualificado, este, em tese, praticado em 03/08/2013 (código. 358213), todos com denúncia recebida. Anoto, por oportuno, que tais constatações não têm a finalidade de majorar a pena base do acusado;

Quanto a sua personalidade e conduta social, embora não realizado estudo específico nos autos, é desabonadora. Como visto Rafael é membro de uma das gangues do bairro São Mateus, conhecida como “Gangue do Brejinho”, a qual é integrada por indivíduos inescrupulosos, que, assim como o réu, em face das suas condutas ilícitas causam medo atemorizam as pessoas de bem, prejudicando sobremaneira a instrução processual, especialmente no que se refere aos depoimentos das testemunhas que, por medo de retaliação, se negam a depor em Juízo;

Ademais, conforme consignado alhures, o réu conta com uma condenação transitada em julgado pelo cometimento de crime grave, consistente em roubo qualificado, além de responder a outras quatro ações penais, dentre elas, uma pelo cometimento, em tese, de homicídio, o que demonstra uma personalidade violenta e voltada à criminalidade. Logo, não há como não considerar desabonadora sua personalidade e conduta social;

O motivo do crime, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, consistente em rixa existente entre as gangues do “Aldeia” e do “Brejinho”. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao votar o 5º quesito, da primeira série, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi alvejada durante a realização de um baile funk, ou seja, nas dependências do estabelecimento comercial “Top Fest” em local público e na presença de várias pessoas, as quais foram submetidas a um risco real e iminente;

O comportamento da vítima influenciou na prática delitiva, visto que também era integrante de gangue e tinha envolvimento com pessoas ligadas ao mundo do crime. No dia do fato, inclusive, foi interpelado por sua genitora para que não fosse a festa, pois estava sob o efeito de álcool, porém não lhe deu ouvido e seguiu com um colega para o baile funk, onde foi assassinado pelo réu;

Quanto às consequências do crime, embora graves, integra o próprio tipo penal.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante. [...]

Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 06 (seis) meses, passando-a para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, considerando que na data do fato o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, faz-se imprescindível sopesar, na aplicação da pena, a correspondente atenuante, de natureza preponderante, previstas no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo-a para
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva
à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”.
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito, ID 33673455)

Em 8.6.2016 a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 135922/2015 interposta pelo requerente, assim ementada:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1) RECURSO DEFENSIVO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA - PLAUSIBILIDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – TESTEMUNHAS QUE APONTAM O APELANTE COMO SENDO AUTOR DOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA – 2) DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – CRIME COMETIDO PARA OBTENÇÃO DE “STATUS” PERANTE A GANGUE E COMETIDO EM VIA PÚBLICA – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECERMINISTERIAL.

1 – A cassação do veredicto popular, por ser manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela em que os membros do Conselho de Sentença optam por uma das versões existentes, ainda, que não seja a melhor.

2 - Deve-se manter intocada a decisão recorrida, se idôneos os fundamentos e razoável o quantum de aumento da pena em formação, em face, de aspectos desfavoráveis, como, in casu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime; No caso, trata-se de crime cometido para obtenção de “status” e autoafirmação da posição de destaque perante os demais integrantes da gangue a que pertencia o apelante, bem como, de delito cometido em ambiente público, com disparos de arma de fogo em meio a pessoas que frequentavam o local do crime.
(rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 17.6.2016 – www.tjmt.jus.br)

O acórdão transitou em julgado em 17.8.2016 (ID 33671482).

No dia 6.9.2017, a testemunha Soiane Pinheiro Xavier firmou escritura pública perante o 2º Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande, na qual registrou em síntese que: faltou com a verdade no depoimento prestado em 3.7.2012 na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa e no reconhecimento do dia 16.1.2013, quando afirmou ter visto e atribuiu a autoria da morte da vítima Paulo Henrique Moraes Rodrigues da Silva ao requerente RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES; na época tinha 17 (dezessete) anos e foi induzida por familiares da vítima a prestar o depoimento; no bairro corria esse boato, mas ninguém confirmava que presenciou o ocorrido; a família da vítima tinha receio de que sua morte ficasse impune e queriam que a pessoa que eles acreditam ser o autor pagasse pelo crime; aceitou prestar as declarações e fez um reconhecimento fotográfico apontando RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES como autor dos disparos que matou a vítima, contudo, após os depoimentos na Delegacia de Polícia, arrependeu-se e falou com a família da vítima que queria desistir de continuar com essa história; foi ameaçada por um familiar da vítima para não mudar a versão; sofre com sua consciência por ter afirmado algo que não presenciou e mais ainda em pensar que alguém

possa estar pagando por algo que não tenha cometido; realmente estava no local onde ocorria a festa, porém não estava próxima do local dos disparos devido ao tumulto que se formou no local, somente no outro dia ouviu os boates de quem teria sido o autor; apesar de não ter procurado a polícia para mudar sua versão por medo das ameaças dos familiares da vítima Paulo Henrique Moraes Rodrigues da Silva, no dia da audiência no Fórum preferiu não declarar nada; depois de mais de 5 (cinco) anos da sua declaração na Delegacia, decidiu fazer a declaração pública, de livre e espontânea vontade, com a finalidade de que um dia a pessoa que acusou possa a perdoar, pois sua consciência acusa todos os dias e reconhece que errou (ID 33671487).

Em audiência de justificação [realizada em 3.2.2020], a testemunha Soiane Pinheiro Xavier negou ter visto o requerente RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES atirando na vítima Paulo Henrique Moraes Rodrigues da Silva; disse ter visto porque foi ameaçada pelos amigos e familiares da vítima; era promotora de eventos naquela época; foi parada por amigos e familiares da vítima perto de um córrego e ameaçada; que era para a declarante falar que foi o RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES e que ele estava armado; por isso procurou a Delegacia e acabou contando esses fatos que eram mentira, que a declarante não viu; que foi ameaçada de morte, porque era a única pessoa que poderia falar; era a promotora da festa onde o crime ocorreu; na época havia muita rixa nos bairros, ficou com medo e acabou falando; acha que tinha 17 (dezessete) anos na época; compareceu e foi ouvida sozinha na Delegacia de Polícia; não estava conseguindo dormir; foi até a UNIC e foi orientada a fazer uma declaração pública; não viu arma nem quem atirou na vítima; estava na festa, mas só viu a correria; tinha muita gente; não tem amizade com RAFAEL ou com os familiares dele; não conhecia o requerente; não fizeram o reconhecimento na Delegacia de Polícia; não apresentaram fotos ou imagens; não se recorda se leu o depoimento que prestou na Delegacia de Polícia, mas acha que não leu; não lhe foi apresentada nenhuma pessoa para reconhecer no dia; não se recorda se RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES estava na festa porque tinha muita gente; ouviu os tiros, mas não viu quem atirou; foi ameaçada por um pessoal próximo ao bairro; não sabe quem são eles; não procurou a polícia, porque naquela época tinha muita rixa, saia muito tiro e ficou com muito medo; eles (autores das ameaças) falaram para a depoente dizer que era o RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES, que ele estava aramado, com um 38; acredita que era a família da vítima (quem estava ameaçando); não sabe porque a família da vítima estava imputando algo tão grave ao requerente; não sabe a qual gangue RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES pertencia; morava no bairro São Mateus e a gangue de lá antigamente era a “dos mata cavalo”; não conhece Luiz Felipe de Souza; ouvia falar da gangue do brejinho; só de vista conhece Luiz Felipe de Souza; quando fez a declaração, procurou a família do RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES mas não tinha encontrado; um tempo depois mandou uma mensagem para a esposa de RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES que queria entregar um negócio para ela; encontrou a esposa de RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES e entregou a declaração; a família do RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES não ameaçou a declarante; quem ameaçou foi a família da vítima (Paulo Henrique Moraes Rodrigues da Silva); a depoente ainda mora no bairro Dom Aquino, no São Mateus (“Brejinho”), perto da Unic; se não se engana a vítima morava na “Aldeia”, no Dom Aquino; nunca viu os pais do requerente no bairro; não se lembra se o requerente morava lá; não quis falar durante a audiência porque não teve coragem de falar a verdade, ainda estava com medo naquela época, aí falou que não tinha nada a declarar; quando prestou depoimento na Delegacia de Polícia estava sozinha; não viu quando a vítima foi atingida pelos disparos porque estava no bar; não se lembra quantos dias após o crime compareceu na Delegacia de Polícia; foi sozinha ao cartório; foi orientada por alunos de Direito da Unic (ID 33673468;
www.tjmt.ju.br
– Código 610686/Comarca de Cuiabá).

Pois bem.

Segundo orientação do c. STJ, a via adequada para nova tomada de declarações, com propósito de alcançar a retratação, é a justificação criminal perante o Juízo da primeira instância, com participação do órgão do Ministério Público, ainda que o declarante tenha se retratado por escritura pública (RHC nº 58.442/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.9.2015).

Por efeito, a declaração posterior da testemunha Soiane Pinheiro Xavier, colhida em tabelionato de notas, não constitui prova hábil e juridicamente capaz de elidir responsabilidade penal.

Considerado o depoimento voluntário em sede de justificação judicial prestado em 3.2.2020, após mais de 7 (sete) anos do prestado Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa [em 3.7.2012], constata-se inexistir qualquer motivo plausível para desconsiderar a veredicto do soberano do Tribunal do Júri, pois válido do julgamento popular (CF, Art.5º, XXXVIII).

Anote-se que em Juízo a testemunha Soiane Pinheiro Xavier nada revelou, por temor ou tendência, e não foi ouvida em sessão do júri.

No caso, a condenação impugnada se alicerçou em outros elementos de prova constantes dos autos da ação penal, colhidos em ambas as fases da persecução penal, observados o contraditório e a ampla defesa, assim destacados no julgamento da Apelação Criminal nº 135922/2015 [interposta pelo requerente e desprovida]:

“[...] I - Embora, o acusado, negue ter sido o autor dos disparos contra Paulo Henrique, há provas testemunhais coligidas aos autos que sustentam a tese da acusação, não havendo que se falar, pois, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A testemunha presencial Soiane Pinheiro Xavier, quando ouvida na Delegacia de Polícia, atribuiu a autoria do delito ao apelante, relatando, detalhadamente, o momento em que ele sacou a arma e efetuou vários disparos contra a vítima, empreendendo fuga na sequência. (fl. 39/40)

Veja-se, que a referida testemunha, quando questionada em Juízo, afirmou “não ter nada a declarar”, entretanto, suas declarações constantes do Inquérito Policial, são corroboradas por outras testemunhas em Juízo, apresentando-se a versão uníssona e coerente com os fatos sob investigação.

Não paira dúvida de que o acusado e seus amigos estavam no baile funk, local, onde se encontrava a vítima que, também, se fazia acompanhar de colegas.

A testemunha Soliane Pinheiro Xavier ao relatar como se deu o fato criminoso, afirmou que a turma de amigos da qual Rafael era integrante, a Gangue do “Brejinho”, instigaram a pratica do delito, e ele correspondeu imediatamente às expectativas, com a nítida finalidade de provar ao demais integrantes da grupo, seu destemor e sua posição perante eles, sacando uma arma de fogo e efetuando disparos contra vítima Paulo, integrante de grupo rival.

No mesmo sentido, a testemunha Evander Izan Mendes Amorim, em todas as oportunidades em que foi ouvido (fls. 220e fl. 441), apesar, de não ter presenciado o crime, relatou que estava presente no local, e declarou existir rivalidade entre as "Gangues" do “Brejinho” e da “Aldeia”. Declarou ainda, que está paraplégico, em razão, dos embates existentes entre as referidas gangues; asseverou, mais, que ninguém duvidava que Rafael foi o autor do delito.

Duas outras testemunhas, Jean Carlos Souza Silva (fl. 59/61) e Daniela Moura Alves (fl. 122/124) se manifestaram no mesmo sentido, de que a autoria delitiva recai sobre o apelante, Rafael Douglas afastando-se, destarte, a tese defensiva de contrariedade do conjunto probatório.

Como se vê, a prova oral existente nos autos, colhida tanto inquisitorialmente, quanto em juízo, é uníssona a apontar a autoria do crime ao apelante, de modo, que não há que se falar decisão manifestamente contraria a provas dos autos”.
(TJMT, AP nº 135922/2015, trecho do voto do relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 17.6.2016)

As retratações da vítima ou da testemunha não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade delitiva e autoria (TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, N.U. 0142312-07.2009.8.11.00, DJe 31.8.2011).

A prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; “
deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha,

DJe 7.12.2017).

Colhe-se, ainda, a seguinte lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“E
xistindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”
(Código de processo penal anotado, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1174).

Nos limites objetivos desta revisão, o novo depoimento [retratação] da testemunha não se reveste do grau de certeza e segurança necessário sobre a inocência do requerente.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida incólume.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020